Tribunal: TJMT
Processo: 1028193-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028193-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), RAYANNE DO NASCIMENTO CAMPOS - CPF: 062.127.771-10 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), TAROELX DA SILVA ALVES - CPF: 071.530.981-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA LACERDA FREITAS - CPF: 076.460.741-36 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO ROBERTO FERNANDES PEREIRA - CPF: 061.965.631-06 (TERCEIRO INTERESSADO), P. R. A. D. S. - CPF: 080.801.891-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA DA PACIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2. APLICAÇÃO DEMEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DAPROVIDÊNCIAMAIS GRAVOSA.
3
.

P
EDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE TRÊS CRIANÇAS COM MENOS DE 12
(DOZE)
ANOS. INVIABILIDADE. TESE NÃO LEVADA AO CONHECIMENTO DA AUTORIDADE COATORA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
4
.
PREDICADOS PESSOAIS D
A
PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANG
IMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, eis que foi presa em flagrante delito; além disso, é renitente na prática do comércio malsão, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública a aplicação da lei penal.

3.
A inexistência de análise, pela autoridade judiciária de primeiro grau, acerca da existência de três filhos menores de doze anos inviabiliza a cognição do pedido de prisão domiciliar nesta instância revisora, sob pena de incidir em supressão de instância.

4
.
Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento da sua prisão preventiva, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Wolban
Miller Sanches Miguel em prol de
Rayanne
do Nascimento Campos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 12 de setembro de 2024, cuja custódia foi convertida em preventiva no
AuPrFl
n. 1003114-83.2024.8.11.0008, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e corrupção de menor, capitulados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, que culminou com a instauração do I
nquérito
P
olicial n.
1003271-56.2024.8.11.0008, em trâmite perante a
quela u
nidade judiciária.

Assevera, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva da paciente por meio de decisão carente de fundamentação concreta;
acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que, na espécie, a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que é
mãe
de três filhos menores de 12 anos, em relação aos quais ela é a única responsável.

Consigna que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como ocupação lícita e residência fixa, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões, o
impetrante requer
eu
, liminarmente, a substituição da
“prisão preventiva que pesa em desfavor de
RAYANNE DO NASCIMENTO CAMPOS
, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 03 filhos menores de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura;”
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
244372214
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
248304151
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à alega
da ausência de fundamentação da
decis
ão
que
decretou
a prisão preventiva d
a
paciente; bem como no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores
à prolação do referido édito judicial
, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam.

A propósito, confira-se a decisão que homologou a prisão em flagrante d
a
paciente e a converteu em preventiva:

[...]
De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo Diploma Legal.

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Há provas da existência do crime, consoante se extrai da cópia do boletim de ocorrência (ID 168934527), auto de prisão em flagrante (ID 168934525), auto de constatação preliminar de entorpecente (ID 168934998), termo de exibição e apreensão (ID 168934530), bem como o despacho no 2024.3.208465 (ID 168934528).

Os objetos apreendidos consistem em:
01 (uma) porção média de substância análoga à maconha
, pesando aproximadamente 10 gramas;
01 (uma) porção média de substância análoga à maconha
, pesando aproximadamente 09 gramas;
01 (uma) porção média de substância análoga à pasta base de cocaína
, pesando aproximadamente 11 gramas;
01 (uma) porção média de substância análoga à pasta base de cocaína
, pesando aproximadamente 12 gramas; 0
1 (uma) porção média de substância análoga à maconha
, pesando aproximadamente 08 gramas;
01 (uma) porção média de substância análoga à maconha
, pesando aproximadamente 04 gramas;
01 (uma) porção média de substância análoga à maconha
, pesando aproximadamente 08 gramas;
01 (uma) porção média de substância análoga à pasta base de cocaína
, pesando aproximadamente 05 gramas;
01 (uma) porção média de substância análoga à maconha
, acondicionada em uma carteira de cigarros da marca
Chesterfield
, pesando aproximadamente 17 gramas;
01 (uma) unidade de rolo de plástico filme
e
01 (um) caderno de anotações
(termo de apreensão Id. 168934530 e auto de constatação preliminar de entorpecente Id.168934998).

Conforme o Boletim de Ocorrência no 2024.276734 e o Despacho no 2024.3.208465, a equipe investigativa da polícia
recebeu informações indicando que um casal em um veículo Gol branco estaria envolvido no fornecimento de drogas na região
. Durante a monitorização de um ponto de venda de drogas ilícitas na cidade,
os acusados
Taroelx
e
Rayanne
foram vistos entregando o que parecia ser drogas a um suspeito
na residência que estava sob vigilância dos policiais.

Após essa observação, a equipe se deslocou para uma nova casa, onde montou uma nova vigilância.
Quando
Taroelx
saiu da residência, foi abordado e detido. Com ele, foram encontradas substâncias análogas à pasta base de cocaína e maconha
. Dentro da residência
, próximo a
Rayanne
, foi encontrado um recipiente redondo transparente contendo mais substâncias e dinheiro
. Também estavam presentes na casa
Pablo Roberto e Cristina Lacerda, que estavam comercializando entorpecentes
.

Além dos suspeitos mencionados,
dois menores de idade foram encontrados na residência
.

O investigador de polícia
Adilson Martins Ojeda
Klipel
e o policial militar
Luiz Afonso Rodrigues de Carvalho Filho
, que participaram da ocorrência, confirmaram o boletim de ocorrência e relataram que abordaram
Taroelx
ao sair de uma residência, encontrando substâncias entorpecentes com ele. Por motivos de segurança, a equipe entrou na casa e encontrou várias pessoas.
A residência estava vazia, sem móveis, mas continha várias porções de entorpecentes e dois menores de idade
.

[...]

Com efeito,
o fumus
comissi
delicti,
ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade se mostram presentes, eis que foram encontrados na posse dos indiciados, porções de substância entorpecente e outros objetos, como plástico filme usado para embalar drogas e um caderno de anotações, trazendo à baila indícios fortes de traficância.

No que tange ao
periculum in mora
, insta consignar, que a decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e conveniência da instrução criminal, haja vista a gravidade em concreto da conduta.

Não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social diante da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causados com a prática do delito, notadamente porque o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública.

Acerca da garantia da ordem pública ensina Guilherme de Souza Nucci:

“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (in: Código de Processo Penal Comentado. 11a Ed. Ed. Revista dos Tribunais. Pg. 358).

[...]

Portanto, restou patente a presença do
fumus
comissi
delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (
periculum
libertatis
), consubstanciada pela
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO,
da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos.

No que diz respeito à
reiteração delitiva
, constata-se que os autuados respondem a outros processos criminais, informação obtida por meio do SEC – Sistema de Expedição de Certidão. Verificou-se que
Taroelx
da Silva Alves
possui os seguintes atos infracionais: autos no 1001208-85.2021.8.11.0033 [furto]; autos no 0001678-07.2019.8.11.0033 [furto]; autos no 1043557-79.2021.8.11.0041 [execução de medida
Sócio-Educativa
]; autos no 1009797-20.2022.8.11.0037 [roubo majorado]; autos no 1000179-06.2021.8.11.0031 [uso ou tráfico de drogas]; autos no 1039400-63.2021.8.11.0041 [roubo majorado]; autos no 1000254-60.2021.8.11.0026 [Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins], bem como a seguinte ação penal: autos no 1016819-51.2021.8.11.0042 [roubo majorado]. Vejamos também o extrato criminal do autuado
Pablo Roberto Fernandes Pereira:
autos

no 1015054-92.2022.8.11.0015 [tráfico de drogas]; autos no 1000121-46.2024.8.11.0015 [dano qualificado]; autos no 1002215-35.2022.8.11.0015 [tráfico de drogas]; autos no1001010-68.2022.8.11.0015 [tráfico de drogas] e autos no 1014427-54.2023.8.11.0015 [contra a mulher], além dos seguintes atos infracionais: autos no 1013999-77.2020.8.11.0015 [Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]; autos no 0005318-38.2020.8.11.0015 [Execução de Medidas
Sócio-Educativas
] e autos no 0007821-66.2019.8.11.0015 [Roubo Majorado]. Por fim, a
acusada
Rayanne
do Nascimento Campos
, fora presa recentemente por delito de tráfico de drogas e condutas afins nos autos no 1000825-36.2024.8.11.0055.

Diante da reiteração criminosa, forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública, pois apesar dos autuados terem sido presos em flagrante e colocados em liberdade em outra oportunidade, não cessaram a prática de delitos, evidenciando que não possuem comprometimento e disciplina para cumprir medidas cautelares diversas da prisão
.

[...]

Saliento, ainda, que predicados pessoais favoráveis ostentados pelos flagrados não tem o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático.

Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, “[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta [...] (HC 176.559
AgR
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082).

Conveniente registrar que, das informações angariadas no presente incidente, depreende-se que as medidas cautelares previstas na Lei no. 12.403/2011, por ora, não devem ser aplicadas ao caso concreto, por se mostrarem inadequadas e insuficientes, haja vista a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva dos autuados, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Portanto, restou patente a presença do
fumus
comissi
delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum
libertatis
), consubstanciada na GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

Diante do exposto, defiro a representação feita pela autoridade policial, bem como pedido de conversão em preventiva feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do(s) indiciado(s)
PABLO ROBERTO FERNANDES PEREIRA
,
TAROELX DA SILVA ALVES
,
RAYANNE DO NASCIMENTO CAMPOS

E

CRISTIANA LACERDA FREITAS
, porquanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, e a necessidade de se resguardar a ordem pública, com fundamento nos
arts
. 282, § 6o, 312 e 313, incisos I, todos do Código de Processo Penal, ressaltando, porém, a provisoriedade da medida expressada no artigo 316 do Código de Processo Penal.
[...]
.
(Trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, vista no ID
243807674)
Destacamos

Da decis
ão
judicia
l
acima transcrita, infere-se que o juízo de primeiro grau apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco de reiteração delitiva, porquanto a paciente responde outro processo pela prática de idêntico crime.

A propósito,
acerca da renitência criminosa, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Daí por que, em relação à prisão preventiva da paciente, agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Diante disso, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmados linhas volvidas, a periculosidade do paciente se extrai da sua suposta contumácia delitiva.

Desse modo, na
hipótese
, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Noutro giro, no que tange ao pedido visando a conversão da prisão preventiva da paciente em domiciliar por ser mãe de três crianças menores de 12 (doze) anos, depreende-se das informações constantes nestes autos que a defesa não formulou qualquer solicitação perante o juízo de primeira instância, de modo que é inviável a cognição dessas matérias por este Tribunal de Justiça, sob pena de configurar vedada supressão de instância.

Muta
tis
mutandi
,
veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DO FLAGRANTE. INVASÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.

2.
Como é de conhecimento, Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem, inviabiliza a análise por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta
(
AgRg
nos
EDcl
no HC 692.704/SC, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 17/11/2021).

3.
No caso, a tese de nulidade do feito em razão da suposta invasão domiciliar pela polícia não foi submetida e, por consequência, não foi debatida pela Corte local, visto que não constou da inicial do writ originário, de modo que o tema não pode ser examinado diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incidir-se em indevida supressão de instância
.

[...]

(STJ -
AgRg
no RHC n. 166.760/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 8/8/2022.)

Finalmente, ainda que se sustente que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Rayanne
do Nascimento Campos
;

por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024